Tribunal: TJMT
Processo: 1000779-82.2020.8.11.0024
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-11
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
Embargos de Declaração n. 1000779-82.2020.8.11.0024 interposto no Pedido de Tutela Urgência Incidental ao Recurso de Apelação de mesma numeração – Chapada dos Guimarães
Embargante: Laranjal Agropastoril Ltda.
Embargado: Banco Sistema S.A.
DECISÃO
Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Laranjal Agropastoril Ltda. contra decisão proferida por este Relator, que indeferiu o pedido de tutela de urgência incidental ao recurso de apelação que aviou.
Alega o embargante que a decisão foi omissa alegando que na forma dos arts. 485, V c/c 1.013, §3o, I do CPC em vigor, o Tribunal de Justiça está autorizado a promover o julgamento do mérito do esbulho possessório em litígio, visto que a preclusão por "coisa julgada” invocada na sentença apelada é uma das hipóteses do art. 485, V do CPC.
É o relatório.
Decido.
Em que pese o zelo pelo trabalho dedicado pelo profissional ao seu constituinte, tenho que não lhe assiste razão.
Observo que restou devidamente esclarecido que o recurso de apelação apenas se restringe a ocorrência ou não da coisa julgada, diante do fundamento da decisão do magistrado que indeferiu a petição inicial da ação de reintegração de posse.
Na verdade o pedido consubstancia-se em verdadeiro pleito de reconsideração, que extrapola os limites objetivos dos embargos de declaração.
Por isso mantenho na íntegra a decisão.
Em tais condições, conheço dos embargos e lhe REJEITO.
P. I.
Cuiabá, de de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator